Tribunal: TJDFT
Processo: 0006839-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: Embargos de Declaração na APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0006839-42.2018.8.07.0001 Embargante: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Embargado: BRUNO MORAIS DANTAS, FELIPE VERGACAS DE ASSIS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 62601874), dê-se vista às Defesas dos embargados. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator